Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-83.2018.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000928-83.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUCILEIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 878.951.882-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JUCILEIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 878.951.882-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– PROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA –POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Conforme a orientação do STJ, os honorários advocatícios somente não são devidos quando a Defensoria Pública atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integra a mesma Fazenda Pública.

Na hipótese, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer entre particulares, não havendo, portanto, transferência de receitas entre as entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública, de modo que é cabível a fixação de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 1000928-83.2018.8.11.0045

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pleito de Tutela de Urgência
ajuizada por
Jucileia Aparecida Rodrigues dos Santos
em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou a empresa Requerida a remover, no prazo de 15 (quinze) dias, o poste de energia elétrica localizado em frente ao lote n.º 3, quadra 83, do Loteamento Vida Nova I
.

Ao final, condenou a parte Requerida ao pagamento das despesas e custas processuais.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, firmou convicção de que a verba não deve ser fixada em favor da Defensoria Pública, visto que com o advento da Emenda Constitucional 80/2004, àquela instituição foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Em suas razões, a Apelante requer a fixação de honorários sucumbenciais.

Embora intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões (ID. 114369474).

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a controvérsia cinge a possibilidade, ou não, de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Em que pese o costumeiro acerto do Juiz de primeiro grau, tem-se que a verba honorária é devida, não obstante diversas divergências acerca da matéria instaladas anteriormente no ordenamento jurídico. Isto porque a Emenda à Constituição n.º 80/2014 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, no que tange a independência administrativa da entidade, bem como quanto ao seu provimento e investidura.

Ademais, a Lei Orgânica da Defensoria Pública Estadual n. 146/03 prevê que as verbas arrecadadas a título de honorários advocatícios serão vinculadas ao Fundo Especial, no caso, ao Fundo de Aperfeiçoamento de Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, e não ao Defensor que patrocina a causa, propriamente.

In casu,
trata-se de Ação de Obrigação de Fazer entre particulares, não havendo, portanto, transferência de receitas entre as entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública, pelo que não cabe a utilização do entendimento sumulado pelo Verbete 421/STJ.

Ainda quanto ao não cabimento de honorários à Defensoria Pública quando esta atua em desfavor da Fazenda Pública, o STJ já pronunciou quanto à possibilidade, no caso da demanda ocorrer em face de Fazendas distintas. Veja-se o teor dos julgados.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EM FAVOR DA DEFENSORIA. ENTE PÚBLICO DISTINTO DAQUELE QUE FOI CONDENADO. POSSIBILIDADE, SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando patrocina demanda ajuizada contra Ente Federativo diverso do qual ela pertence. 2. Na hipótese, contudo, trata-se de demanda intentada em face de Município, motivo pelo qual não há se falar em confusão. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1245096/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 27/02/2012).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.
(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

Ampliando o entendimento, por intermédio do Informativo n. 499, do período de 4 a 15 de junho, de 2012, o STJ publicou entendimento no
Resp. n.º
1.201.674-SP
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 6/6/2012
,
cuja matéria dizia respeito à impossibilidade de honorários à Defensoria Pública pelo exercício da curatela especial e que ao final concluiu:
“Todavia, caberão à Defensoria Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela atue contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súm. n. 421/STJ).
(sem grifos no original).

Ainda nesse sentido, o STJ deu provimento a Recurso Especial proveniente do Estado de Mato Grosso, para restabelecer a verba honorária da Defensoria Pública, em demanda contra a Fazenda Pública Municipal:

PROCESSUAL

CIVIL.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.

RECURSO

ESPECIAL

SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC/1973. SÚMULA 421/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do

REsp. 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido ao rito do artigo

543-C

do

CPC,

afirmou

que

não

são

devidos

honorários advocatícios

à

Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica

de

Direito

Público

da

qual é parte integrante. 2. Esse entendimento,

aliás,

foi

cristalizado

na

Súmula

421/STJ:

"Os honorários

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela

atua

contra

a

pessoa

jurídica

de

direito

público

à qual pertença".

3. In casu, o Tribunal de origem, em reexame necessário, alterou

a sentença apenas para afastar a condenação do Município de Colíder-MT

no

pagamento

da

verba

honorária de sucumbência de R$ 800,00 (oitocentos reais). 4.

Verifica-se

que

o aresto hostilizado está em dissonância com a jurisprudência do STJ, razão pela qual merece reforma. 5. Recurso Especial provido.
(REsp 1650000/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/04/2017).

Com efeito, se a Fazenda Pública não é parte no processo e se a proibição se apresenta somente nesse sentido, havendo possibilidade inclusive de honorários em face de Fazenda Pública distinta, evidente a possibilidade de fixação de honorários à Defensoria Pública no caso concreto.

No mesmo sentido, colhe-se julgado do STJ e desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. DESIGNAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda. Precedentes. 2. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp 1787471/DF, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

I- Conforme a orientação do STJ, os honorários advocatícios somente não são devidos quando a Defensoria Pública atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integra a mesma Fazenda Pública.

II- Quando a Defensoria Pública atua contra parte adversa de caráter particular é cabível a fixação de honorários advocatícios. Precedentes
. (TJMT. Apelação Cível 1001631-36.2020.8.11.0015, Rel. Des.ª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, 1.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL –

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – RECURSO PROVIDO.

Se a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública e a atuação não é contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, é cabível a fixação de honorários advocatícios. Precedentes
. (TJMT. Apelação Cível 0000592-52.2014.8.11.0008. Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, 4.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

Diante disto,
dou provimento ao recurso
e condeno a Apelada
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no patamar de 12% (doze por cento) do valor da atualizado da causa,
já observando o trabalho desenvolvido neste grau recursal
, o que faço com fulcro no art. 85, §§ 1.º e 2.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022